Tribunal: TJSP
Processo: 1000584-47.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Ausência de prova da efetiva contratação entre as partes. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade dos débitos configurada. Restituição em dobro. Não cabimento. Ausência de má-fé. Valores que devem ser restituídos na forma simples. Dano

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Consumidor por equiparação. Ausência de prova da efetiva contratação entre as partes. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário. Falha no serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade dos débitos configurada. Restituição em dobro. Não cabimento. Ausência de má-fé. Valores que devem ser restituídos na forma simples. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Valor indenizatório que comporta majoração para R$.10.000,00. RECURSO do réu PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO do autor PROVIDO.